Tribunal: TJDFT
Processo: 0747627-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PROPOSTA POR SOCIEDADE DE ADVOGADOS. APLICABILIDADE DO ART. 82, § 3o, DO CPC. DISPENSA DO ADIANTAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por sociedade de advogados contra decisão que, nos autos da ação de cobrança de honorários advocatícios por arbitramento, determinou a emenda da inicial para recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento. A decisão agravada não acolheu o pedido de aplicação do art. 82, § 3o, do CPC, introduzido pela Lei no 15.109/2025, que prevê a dispensa do adiantamento das custas em ações de cobrança de honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a regra prevista no § 3o do art. 82 do CPC, que dispensa o adiantamento das custas processuais em ações de cobrança de honorários advocatícios, é válida e aplicável; e (ii) estabelecer se tal regra se estende às sociedades de advogados, ainda que o texto legal mencione apenas o “advogado”.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A norma do art. 82, § 3o, do CPC não configura isenção ou renúncia de receita pública, mas apenas disciplina processual que altera o momento do pagamento das custas, postergando-o para o final do processo, caso o réu tenha dado causa à demanda.
4. A natureza alimentar dos honorários advocatícios justifica o diferimento do pagamento das custas, com fundamento nos princípios da isonomia e do acesso à justiça, reconhecendo-se a medida como forma de evitar a inviabilização do direito de ação do advogado.
5. A aplicação da norma é imediata, conforme o art. 14 do CPC, alcançando os processos em curso sem prejuízo aos atos já praticados.
6. A interpretação teleológica e sistemática do art. 82, § 3o, do CPC impõe a extensão do benefício às sociedades de advogados, que constituem forma de organização da advocacia sem natureza empresarial, sujeitas ao mesmo regime jurídico previsto na Lei no 8.906/1994.
7. Restringir o alcance da norma apenas aos advogados pessoas físicas geraria distinção injustificada e incompatível com a finalidade do dispositivo, esvaziando sua eficácia protetiva e contrariando o espírito da norma.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.
Teses de julgamento:
1. A Lei no 15.109/2025, ao incluir o § 3o no art. 82 do CPC, introduziu regra de diferimento do pagamento das custas processuais nas ações de cobrança de honorários advocatícios, válida e de aplicação imediata.
2. A dispensa do adiantamento das custas processuais prevista no art. 82, § 3o, do CPC não configura isenção ou renúncia de receita, mas simples postergação da exigibilidade.
3. A norma se aplica tanto aos advogados pessoas físicas quanto às sociedades de advogados, dada a identidade de regime jurídico, a natureza alimentar dos honorários e a finalidade da regra de garantir o acesso à justiça.